Tribunal: TJMT
Processo: 1055778-31.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055778-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO – DEMANDA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Todavia, não havendo previsão de data de vencimento no título, deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das notas fiscais a data de sua emissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória nº 1055778-31.2020.8.11.0041, ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. , julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela parte recorrente e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando-a ao pagamento de R$ 63.428,82 (sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 143780228).

Em suas razões, de Id. 142205846, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição originária do direito pleiteado nos autos, com suporte no inciso I do § 5º do art. 206 do CC, pois não sendo previsto data de vencimento no título, a contagem do prazo inicia-se da data de emissão da Nota Fiscal que, no caso dos autos, se deu a partir de 03.11.2015 e findou-se em 03.11.2020.

.

Requer o provimento do recurso para julgar extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sucessivamente, protesta pela reforma da sentença a fim de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que os produtos, objeto da nota fiscal, foram devolvidos em sua integralidade à apelada. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia, para fins de reconhecimento do crédito da empresa recorrida seja considerado o valor de R$32.039,62, acrescidos de correção e juros desde a emissão ou o valor de R$ 63.428,82, aplicando-se juros e correção a contar da data do ajuizamento da demanda (novembro/2020), sob pena de incorrer
bis in idem
.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 143780232, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, a pretensão recursal volta-se contra a decisão de primeiro grau, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e, via de consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no R$ 63.428,82 (sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do título, representado pela Nota Fiscal nº 000268453, emitida em 03.11.2015.

Pois bem.

Estabelece o artigo 700, I, do CPC, que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de quantia em dinheiro.

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, para a obtenção da tutela monitória, exige-se que a parte instrua a petição inicial com documento escrito que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, não constituindo requisito de procedibilidade que o crédito seja dotado de liquidez, pois esse predicado é inerente ao crédito documentado em título executivo, de cuja existência o manejo da ação monitória não depende, bastando à propositura desta a existência de “início de prova escrita”.

Na espécie, a parte autora, ora apelada, instruiu seu requerimento com a Nota Fiscal nº 000268453, emitida em 03.11.2015, no valor de R$73.064,16 (Id. 143780203).

Nesse contexto, não há dúvidas de que o pedido formulado corresponde à “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", aplicando-se, ao caso, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, orienta que o prazo prescricional, em tais hipóteses, deve ser contado a partir do vencimento da obrigação, senão vejamos: “
O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
” (AgInt nos EDcl no REsp 1845370/MT , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020).

Todavia, não havendo previsão, como no caso dos autos, da data de vencimento, entende-se que o prazo prescricional começa a fluir da data da emissão da nota fiscal, consoante se extrai da jurisprudência desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NOTA FISCAL - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5º, I, CPC - 5 ANOS – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo para a propositura de ações de cobrança de dívida líquida prescreve em 5 anos. O termo inicial para aferição da prescrição é o da emissão de cada uma das notas fiscais que instruem a monitória, mormente se não há elementos que definam outra data.”
(TJ-MT 10000345420198110019 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

No caso dos autos, é importante registrar que, embora conste data de vencimento na planilha de cálculo de atualização dos débitos, de Id. 143780202, verifica-se que a pretensão deduzida na ação monitória foi embasada na nota fiscal, na qual não consta data de vencimento.

Desse modo, o termo inicial para a aferição da prescrição é o da emissão da nota fiscal que instrui a monitória, mormente se não há elementos que definam outra data.

Como já esclarecido, no caso dos autos, a nota fiscal foi emitida em 03.11.2015, o que evidencia o desacerto da sentença, devendo a data nela prevista ser considerada para fins de contagem do prazo prescricional.

Assim, considerando que a ação somente foi ajuizada aos 28.11.2020, em prazo superior a cinco anos da constituição da dívida, resta evidenciada a implementação da prescrição.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a prejudicial de mérito e declarar a prescrição quinquenal da pretensão autoral, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022